Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos. Nada a prover nos presentes autos. O Recurso de Apelação deve ser apresentado na instância de origem, dirigida ao juiz de primeiro grau onde fora proferida a sentença (número 0713076- 91.2018.8.07.0020), nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Protocolar a apelação diretamente na segunda instância trata-se de erro grosseiro que leva ao seu não conhecimento. Ressalto, que prejuízo algum terá a parte recorrente, uma vez que este mesmo recurso foi protocolizado regularmente nos autos principais, na 1a instância. Nesses termos, não conheço do recurso por absoluta inadequação da via eleita. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se.